Tribunal: TJDFT
Processo: 0006301-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Correta a valoração negativa da conduta social se o acusado praticou o crime enquanto cumpria pena por delito diverso, o que caracteriza má conduta social, consoante entendimento do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.